Tribunal: TJMT
Processo: 1014106-87.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014106-87.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0034-57 (RECORRENTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE), ELANIR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 021.030.962-82 (RECORRIDO), ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - CPF: 872.368.851-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1014106-87.2021.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

CALCENTER CALÇADOS LTDA

Recorrido(s):

ELANIR FERREIRA DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/05/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO DE CELULAR DEIXADO EM BANCO DE LOJA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Recorrida alega que enquanto experimentava calçado no interior da loja Reclamada, teve seu celular furtado o qual havia deixado no banco quando se sentou para provar o calçado.

Em que pesem os argumentos lançados na inicial, o dever de guarda neste caso pertence ao Autor, tendo em vista que deixou seu celular em cima do banco em loja com alto fluxo de pessoas, sem sequer haver obstáculo para que o furto ocorresse.

Não obstante a inversão do ônus da prova seja direito garantido ao consumidor, incumbe a este fazer prova dos fatos alegados, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, sob pena de improcedência de sua pretensão.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega o Recorrido que se fez presente no estabelecimento da Ré, e que ao sentar para experimentar um calçado, deixou seu celular no banco, o qual foi furtado. Requereu indenização por danos morais.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil e julgo
PROCEDENTE
a pretensão deduzida nestes autos para
condenar
a promovida a pagar a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença proferida alegando que não restaram comprovados os fatos alegados na inicial, uma vez que ausente qualquer documento que comprove os fatos narrados e o dano moral sofrido. Requereu a improcedência da ação proposta ou a redução do valor arbitrado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrida alega que esteve no estabelecimento comercial, tendo deixado seu celular em cima de um banco fornecido aos clientes enquanto experimentam os calçados à venda, sendo o celular furtado.

Em que pesem os argumentos lançados na inicial, neste caso o dever de guarda de objetos pessoas é do consumidor, tendo em vista que deixou seu celular em cima de um banco, sem sequer haver obstáculo para que o furto ocorresse.

Registro ainda que, não pode a empresa ser assacada de responsabilidade por bens deixados expostos ao relento com o livre acesso a qualquer um que por ali passasse.

Pelos motivos expostos, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação.

Sem condenação em custas e em honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022